Tribunal: TJDFT
Processo: 0714882-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714882-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a Viação Planalto Ltda. – VIPLAN pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar que o juízo recuperacional, extinta a recuperação judicial, não é competente para praticar atos executórios. Além disso, decidiu que o crédito cujo pagamento é demandado é extraconcursal, eis que tem por fato gerador acidente de trânsito ocorrido após a deflagração da recuperação judicial. Por fim, decidiu ser aplicável a multa e os honorários para a fase executiva, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, eis que, além de não ter sido realizado o adimplemento voluntário da sentença exequenda, inexistia óbice para tanto imputável à executada. Em suas razões, a agravante afirma que a decisão que encerrou a recuperação judicial ainda não transitou em julgado, de forma que, segundo afirma, remanesce a competência do juízo recuperacional para a prática de atos expropriatórios e, portanto, o óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Sustenta que, por força do juízo concursal, não poderia adimplir voluntariamente o crédito exequendo, sendo, assim, indevida a cobrança de multa e de honorários para a fase executiva e, além disso, vedada a prática de atos constritivos no feito de origem. Argumenta, ademais, que, tendo sido decretada a recuperação judicial, os cálculos realizados encontram-se em dissonância com o art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05. Alega que o bem nomeado a penhora é suficiente para adimplir o crédito exequendo. Além disso, sustenta que o bem ofertado se encontra entre aqueles previstos no rol do art. 835, do CPC, de forma que se afigura descabida a recusa da parte agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para reconhecer a competência do juízo recuperacional, o excesso de cobrança e deferir a penhora sobre o bem ofertado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, afigura-se demonstrado o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o cumprimento de sentença, serão praticados atos expropriatórios com o fim de alcançar o pagamento do crédito exequendo. No entanto, os argumentos expostos pela parte agravante não são relevantes, de forma que, na ocasião do julgamento colegiado do recurso, revela-se improvável que a egrégia 4a Turma Cível venha a provê-lo. Com efeito, a decisão agravada, quanto à competência do juízo recuperacional, foi proferida em consonância com entendimento firmado pelo colendo STJ em caso análogo, no sentido de que, encerrada a recuperação judicial, não pendendo recurso dotado de efeito suspensivo, a competência para a prática de atos expropriatórios pertence ao juízo comum. E se o juízo agravado é competente para o cumprimento do julgado exequendo, em princípio, são inaplicáveis as regras previstas para viabilizar o adimplemento da dívida de forma mais favorável à ex-recuperanda, eis que previstas para os pagamentos realizados no curso de recuperação judicial. Disso decorre, ainda em princípio, a conclusão de que inexistia o afirmado óbice ao cumprimento voluntário da obrigação exequenda, circunstância que dá ensejo à aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez transcorrido o prazo previsto no caput do citado dispositivo legal. Observa-se, por fim, que a agravante, em contrariedade à afirmada impossibilidade, nomeou bem à penhora, cuja recusa, também em linha de princípio, revelou-se lícita por parte da exequente, eis que o bem encontrava-se gravado de restrição judicial. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 31 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator